Tribunal: CARF
Processo: 10670.721589/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721589/2014-58
RESOLUÇÃO
2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABASTECE - COMERCIAL EIRELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a
seguir descritos, lavrados pela Fiscalização contra a empresa em epígrafe, formalizados com base
nos mesmos elementos de prova:
AIOP DEBCAD no 51.064.688-3: Auto de Infração de Obrigação Principal, referente
às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa, e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
2
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, no montante de R$ 43.298,34, incluindo juros e multa,
abrangendo as competências 01/2011 a 13/2011, 01/2012 a 06/2012, 01/2013 a 12/2013,
05/2014 a 09/2014, consolidado em 27/11/2014;
AIOP DEBCAD no 51.064.689-1: Auto de Infração de Obrigação Principal, relativo às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros, incidentes sobre
remunerações pagas a segurados empregados, no montante de R$ 6.935,39 , incluindo juros e
multa, abrangendo as competências 01/2011, 08/2011 e 09/2011, consolidado em 27/11/2014.
O Relatório Fiscal, de fls. 28 a 40, informa, em síntese, que:
O procedimento fiscal iniciou-se através do TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 18/06/2014, cientificado ao Contribuinte em 07/07/2014;
As contribuições lançadas incidem sobre as remunerações da mão de obra total,
apuradas através das folhas de pagamento apresentadas em meio digital, e
resumos de folha de pagamento, e não declaradas em GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social;
A contabilidade digital do Contribuinte, apresentada por meio do SPED Contábil,
também foi utilizada no procedimento fiscal;
Algumas rubricas informadas nas folhas de pagamento em meio digital foram
reclassificadas pela Fiscalização, seguindo os critérios da legislação previdenciária,
conforme tabela do item 5.3 do Relatório Fiscal, e o Anexo I - Relatório de
Enquadramento de Rubricas;
Na apuração das bases de cálculo foram comparadas as bases de cálculo
constantes das folhas de pagamento e as declaradas em GFIP, conforme planilhas
do item 6.3;
Apesar de a empresa ter informado que a contabilização dos pagamentos
efetuados a contribuintes individuais era efetuada nas contas contábeis no
510101250050034, 210402000020062 e 110101010010012, estas contas, na
verdade, contemplam somente os pagamentos efetuados a título de pro labore.
Entretanto, foram declarados em GFIP diversos pagamentos efetuados a
contribuintes individuais autônomos;
O contribuinte informou em GFIP alíquota de GILRAT no percentual de 2% no
período de 01/2011 até o final ano de 2012 e a partir de 05/2014 declarou
alíquota de 1%. Contudo, devido a suas atividades de comércio de carnes
encontra-se enquadrada no CNAE Fiscal 4634601 – COMÉRCIO ATACADISTA DE
CARNE BOVINA E SUINAS E DERIVADOS cuja alíquota correta seria de 3%;
Nas GFIP ́s também não foi informado o índice de FAP – Fator Acidentário de
Prevenção correto em cada competência;
A planilha do item 7.3 apresenta o demonstrativo de cálculo das diferenças
apuradas do RAT ajustado. E com relação às contribuições incidentes sobre as
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
3
bases de cálculos apuradas em folha de pagamento e não declaradas em GFIP, o
lançamento considerou a alíquota de GILRAT de 3% e o FAP correto.
Através do TIPF, o Contribuinte foi intimado a justificar eventuais sobras de
recolhimentos em relação aos valores declarados em GFIP. O Contribuinte
elaborou GFIP retificadoras mas as correções não foram suficientes para esgotar
toda a sobra de recolhimento em todas as competências;
As sobras de recolhimento não justificadas e não declaradas em GFIP não foram
apropriadas

DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada dos Autos de Infração em 13/12/2014, conforme AR de fls.
366/367, a Autuada apresentou, tempestivamente, em 13/01/2015, a impugnação de fls. 373/390,
com juntada de Procurações, documentos societários e de identidade do patrono, às fls. 391/399,
e envelope à fl. 400.
Destaca a tempestividade da impugnação, faz um breve relato dos fatos e
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.

Da Nulidade das Autuações – Violação aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa
Argumenta que o crédito tributário relativo à contribuição destinada ao RAT foi
apurado mediante a utilização de alíquotas diversas das que vinham sendo
adotadas pelo contribuinte, bem como mediante a atribuição de outros índices do
Fator Acidentário de Prevenção – FAP. Todavia, a Fiscalização não discriminou os
critérios para apuração do FAP utilizado.
Também não foram especificadas as contribuições destinadas a Terceiros que não
teriam sido recolhidas pela Impugnante
Conclui que tais fatos comprometem o pleno exercício dos direitos ao
contraditório e ampla defesa pela Impugnante, acarretando a nulidade do Auto de
Infração.
Transcreve doutrina e jurisprudência.
Do Mérito das Cobranças
Caso seja superada a preliminar de nulidade, ainda assim o crédito tributário deve
ser desconstituído.
Da Insubsistência da Cobrança de Contribuição Previdenciária sobre Verbas
Indenizatórias
Afirma que foi exigido o pagamento de contribuição previdenciária inclusive sobre
verbas de caráter indenizatório, o que não se pode admitir.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
4
Da Inocorrência do Fato Gerador – da Violação aos Arts. 150, I, e 195, “a”, da
CF/1988
Discorre sobre o conceito de fato gerador bem como sobre a hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, citando os artigos 113 e 114 do
Código Tributário Nacional, artigo 195, I, da CF/88, artigo 22, I, da Lei no 8212/91,
artigo 51, III, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, bem como renomado
jurista.
Sustenta que a Fiscalização violou o Princípio da Legalidade Estrita (art. 150, I, da
CF/1988 e art. 97, do CTN), ao exigir contribuição social previdenciária sobre
valores pagos em situações em que não há prestação de serviços remunerados,
que não estão compreendidas na idéia de "folha de salários", prevista no art. 195,
I, "a", da CF/1988, tampouco na hipótese de incidência do tributo, prevista no art.
22, inciso I, da Lei n°. 8.212/91, quais sejam: valores pagos nos primeiros 15
(quinze) dias que antecedem a fruição do auxíliodoença/acidente; a título de
salário-maternidade; férias gozadas; terço constitucional de férias; aviso prévio
indenizado; e auxílio-creche.
Deste modo, deve ser cancelada a cobrança da contribuição previdenciária sobre
parcelas de cunho indenizatório.
Da Natureza Indenizatória dos Fatos Sobre os Quais se Pretende Exigir
Contribuições Previdenciárias
Transcreve os artigos 3o e 4o da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT, discorre
sobre o conceito de salário, e alega que no caso das rubricas “salário
maternidade”, “férias e o terço constitucional de férias”, “aviso prévio não
trabalhado”, “15 primeiros dias de afastamento por doença”, não há tributação
por se tratar de parcelas indenizatórias, que não são acompanhadas de uma
contraprestação de serviços. Apresenta doutrina.
Do Entendimento Jurisprudencial Sobre a Matéria
Transcreve jurisprudência do STJ e do STF para reforçar sua argumentação acerca
das rubricas 15 (quinze) primeiros dias anteriores à concessão do
auxíliodoença/acidente, terço constitucional de férias e aviso-prévio indenizado,
salário-maternidade e férias gozadas pelo trabalhador.
Do Aviso Prévio Indenizado
No tocante à exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre o aviso
prévio indenizado, alega também a inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto
n°. 6.727/2009, que revogou a alínea "f", do inciso V, do § 9o, do art. 214, do
Regulamento da Previdência Social (Decreto n°. 3.048/99), estabelecendo a
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a títulos de aviso
prévio indenizado.
Transcreve doutrina e jurisprudência.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
5
Da Impossibilidade de Cobrança das Contribuições Fixadas no Art. 22, II da Lei n°.
8.212/91 - Risco de Acidente de Trabalho
Sustenta que, apesar de a Lei n°. 8.212/91, no seu artigo 22, inciso II, ter fixado as
alíquotas -variáveis entre 1% e 3% , aplicáveis em consideração ao grau de risco
nela referidos, o legislador não definiu em seu texto quais as atividades oferecem
risco leve, médio ou grave, relegando tal competência ao Poder Executivo,
mediante inadequada edição de decreto.
Assim, a Impugnante teve indevidamente aumentada a sua Contribuição, com
violação ao Princípio da Legalidade Tributária, sendo que a estipulação da alíquota
aplicável por ato do Poder Executivo violenta abertamente do disposto no art. 68
§ 1o e art. 150, I, todos da CF/88, assim como desrespeitam os comandos dos arts.
9o, I, e 97, ambos do CTN.
Do Pedido
Pelo exposto, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o
lançamento fiscal integralmente.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Preliminarmente
Autos de Infração Revestidos das Formalidades Legais
Inocorrência de Cerceamento de Defesa e Nulidade
Em relação aos Autos de Infração (AI ́s) de Obrigação Principal
DEBCAD ́s no ́s 51.064.688-3 e 51.064.689-1, os atos administrativos neles
consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em conformidade
ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais discriminados no
Relatório Fiscal, de fls. 28 a 40, e nos anexos “FLD – Fundamentos Legais do
Débito”, de fls. fls. 16/17 e 23/24, onde consta toda a legislação que embasa os
lançamentos, por rubrica e por competência.
Possuem também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O
Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas, e do período abrangido.
Cabe observar que complementam o Relatório Fiscal os anexos DD –
Discriminativos do Débito (fls. 04/09; 20/21), RADA – Relatórios de Apropriação
de Documentos Apresentados (fls. 10/15; 22), RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (fls. 43/44), Anexo I – Relatório de Enquadramento de Rubricas (fls.
312/360), e RL – Relatórios de Lançamento (fls. 361/365).
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
6
Estes anexos indicam as bases de cálculo apuradas, as alíquotas aplicadas, os
recolhimentos apropriados, e as contribuições exigidas por competência.
O Contribuinte alega, em preliminar, falta de discriminação dos critérios utilizados
para a apuração do FAP, e das contribuições destinadas a Terceiros que não
teriam sido recolhidas, causando cerceamento de seu direito de defesa, e
consequente nulidade dos Autos de Infração.
No entanto, não merecem prosperar tais alegações.
Fator Acidentário de Prevenção – FAP
Em relação às contribuições da empresa para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (RAT), e o Fator Acidentário de Prevenção –
FAP, o Relatório Fiscal descreve de forma detalhada toda a situação verificada na
ação fiscal, assim como a forma utilizada para o seu enquadramento na atividade
preponderante e correspondente grau de risco, para fins de recolhimento das
contribuições para o GILRAT......
Em consulta ao site da RFB, observa-se que o código CNAE utilizado pelo
Contribuinte é o mesmo mencionado e adotado pela Fiscalização, CNAE Fiscal
4634601, cuja alíquota é de 3% em conformidade com Decreto no 6.957/09, vide
o Anexo V - Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de
Risco (conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas).
Destaque-se também que o Contribuinte possui somente um estabelecimento, no
caso 04.484.223/0001-22. Portanto, a cobrança do RAT deve ser feita levando-se
em consideração o grau de risco da atividade deste único registro.

Com relação ao FAP – Fator Acidentário de Prevenção, tem-se que a possibilidade
de majoração ou redução das alíquotas de contribuição ao SAT/RAT foi prevista
no artigo 10 da Lei no 10.666/03, elencado no anexo FLD à fl. 16, e abaixo
transcrito, em função do desempenho da empresa na respectiva atividade
econômica, apurada em função de índices de freqüência, gravidade e custo,
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social.
Foi, então, editado o Decreto no 6.042/2007 (também citado no anexo FLD à fl.
16, posteriormente alterado pelo Decreto no 6.957/2009), o qual acrescentou o
artigo 202-A ao Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, regulamentando efetivamente o FAP, como segue......
Salienta-se que a própria Lei de Custeio da Previdência Social, através de seu
artigo 22, §3o, concedeu poder ao Ministério da Previdência Social para alterar,
com base em estatísticas de acidente de trabalho, o enquadramento das
empresas para fins da contribuição ao SAT/RAT, com a finalidade de incentivar o
investimento por parte das empresas na prevenção de acidentes......
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
7
Denota-se da legislação acima transcrita que os decretos editados para a
regulamentação da redução ou da majoração das alíquotas da contribuição ao
RAT, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade,
aferido pelo Fator Acidentário de Prevenção – FAP, não ultrapassam os limites
estabelecidos pelas Leis no 8.212/91 e 10.666/03.
O resultado do FAP que varia de 0,5000 a 2,0000, encontra-se disponível no sítio
do Ministério da Previdência Social - MPS na Internet, juntamente com as
respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que
possibilitem a verificação, por parte da empresa, do seu desempenho dentro da
sua Subclasse da CNAE, bem como documentos de apoio, nos quais constam a
legislação correlata e respostas a dúvidas frequentes.
Vale esclarecer que caso discorde do FAP que lhe foi atribuído pelo Ministério da
Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo perante o Departamento de
Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretária de Previdência Social do
Ministério da Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial,
conforme dispõe o art.202 – B do Decreto 3.048/99.
Feitas as considerações acima, conclui-se que os argumentos trazidos pela
Autuada em relação ao RAT/FAP não merecem acolhida:
A Autoridade Fiscal motivou suficientemente o lançamento – esclareceu que se
trata do RAT ajustado não recolhido pela empresa e informou a legislação de
regência, através do Relatório Fiscal e anexos;
A alíquota apurada pela Fiscalização no percentual de 3% foi obtida a partir da
seguinte fórmula: RAT Ajustado = RAT x FAP, ou seja, RAT Ajustado = 3% X 1%,
tudo de acordo com a legislação acima citada, constante no anexo – FLD do AIOP
51.064.688-3.
Contribuições a Outras Entidades e Fundos - Terceiros
Quanto às contribuições a Outras Entidades e Fundos – Terceiros, lançadas no
AIOP 51.064.689-1, os Anexos DD – Discriminativo do Débito e FLD –Fundamentos
Legais do Débito apresentam o enquadramento da empresa, bem como a
fundamentação legal, para estas contribuições: Terceiros Código 0115,
correspondente às contribuições ao Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE.
Cabe salientar que a própria Autuada declara-se em GFIP como contribuinte neste
enquadramento de Terceiros Código 0115. A seguir, algumas das GFIP ́s elencadas
na tabela do item 4.1 do Relatório Fiscal, que foram as consideradas na
fiscalização:

No presente caso, a Fiscalização, verificando que não foram declaradas nas GFIP ́s
todas as contribuições devidas, bem como enquadramento errôneo no RAT
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
8
ajustado (RAT X FAP), promoveram o lançamento de ofício, nos termos do artigo
142 do CTN (já transcrito) e do artigo 37 da Lei no 8212/91:
Feitas estas considerações, em relação aos Autos de Infração (AI ́s) de Obrigação
Principal DEBCAD ́s no ́s 51.064.688-3 e 51.064.689-1, verifica-se que todos os
procedimentos adotados pela Fiscalização, bem como todos os demonstrativos e
informações constantes no processo, aos quais a empresa teve acesso,
possibilitaram que a mesma exercesse, plenamente, o seu direito de defesa.
Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório:
O mestre Celso Ribeiro Bastos ensina: "Por ampla defesa deve entender-se o
asseguramento que é feito ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o
processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade" (Curso de Direito
Constitucional, 18a ed., pg. 226);
O direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, insculpido no artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal de 1988, tem por finalidade possibilitar aos
litigantes, seja em processo judicial ou administrativo, o direito à reação contra
atos desfavoráveis, momento esse em que a parte interessada exerce o direito à
ampla defesa e ao contraditório;
Dessa maneira, torna-se imprescindível analisar o caso concreto a fim de se
verificar o atendimento aos princípios acima citados. Ora, se o contraditório e a
ampla defesa buscam assegurar tratamento isonômico a ambas as partes, o que
se mostra fundamental, no processo administrativo, é a possibilidade de o
administrado, após o lançamento do crédito, ter a oportunidade de produzir
todas as provas que julgar necessárias, bem como apresentar a defesa.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma
vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência das autuações, as
quais foram efetuadas de modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento
dos fundamentos de fato e de direito que as motivaram; (iii) a Autuada
manifestou-se com a apresentação de impugnação.
Também não há que se falar em nulidade:
A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade material e,
exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar
os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los
(por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no
9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;
Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72)
– que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe:
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
9
no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a
forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato;
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Autos de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13
do mencionado decreto. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi
constatada na análise do lançamento em epígrafe.
Portanto, não se verifica nulidade nas exigências de que trata o processo no
10670.721589/2014-58.
Das Alegações de Inconstitucionalidade/Violação de Princípios Constitucionais
Ainda em sede de preliminar, cumpre esclarecer que alegações do Contribuinte,
relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos, bem
como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação por
esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem
competência para a discussão de tais questões.
Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, e a Súmula no 2 aprovada
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir transcritos,
segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela
Administração.
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
Ainda em sede de preliminar, cumpre ressaltar, no tocante às decisões judiciais
mencionadas pela Impugnante, que somente produzem efeitos entre as partes
que integraram o processo judicial, e com estrita observância do conteúdo do
julgado, em razão do disposto na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil - CPC), em seu artigo 472. E a teor do artigo 1o Decreto 73.529,
de 21/01/1974, é oportuno destacar que à Administração é defeso trazer ao
âmbito interna corporis os efeitos de decisões judiciais inter partes.
Ultrapassadas as razões preliminares melhor sorte não resta à Impugnante
quanto às alegações de mérito.
Do Mérito
Do Salário de Contribuição
O Contribuinte afirma que diversas parcelas foram tributadas pela fiscalização de
forma indevida, pois não constituem fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
De início, portanto, faz-se necessária a apreciação do conceito do salário de
contribuição para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias e de
Terceiros.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
10
Sobre a “Remuneração”, temos que é a legislação previdenciária que define o que
integra a base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As definições
estabelecidas na legislação trabalhista e civil são subsidiárias às normas
previdenciárias.
Salário de contribuição é como definido na legislação previdenciária.
Cumpre anotar que o conceito de remuneração é bastante abrangente, conforme
se depreende do art. 195 da Constituição Federal de 1988, citado pelo
Defendente:
Observa-se que a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária é a
remuneração ou todo e qualquer pagamento ou crédito, ou ainda incremento
patrimonial do segurado em decorrência da prestação de serviço, de forma direta
ou indireta, em dinheiro ou sob a forma de utilidades ou benefícios que ampliem
o patrimônio do segurado.
O artigo 28, incisos I e III, da Lei no 8.212/91, abaixo transcritos, apresentam, por
sua vez, o conceito legal de salário de contribuição, sendo que o parágrafo 9o
deste mesmo artigo elenca, taxativamente, as verbas não integrantes do salário
de contribuição, ou seja, aquelas não sujeitas à incidência de contribuições:

Assim sendo, dos dispositivos legais supramencionados, depreendese que
quaisquer rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais pela prestação de serviços, que
não estejam entre as exclusões legais previstas no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei
no 8.212/91, integram o salário de contribuição para fins de custeio da Seguridade
Social.
Por sua vez, os incisos I e III, do artigo 22, da Lei no 8.212/91, prescrevem a
incidência de contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
E, conforme artigo 3o da Lei no 11457/2007, as contribuições a Terceiros sujeitam-
se às mesmas condições, sanções, prazos e privilégios das contribuições sociais
previstas nas alíneas “a”, “b”, e “c”, do parágrafo único, do artigo 11 da Lei no
8.212/91.
Das Bases de Cálculo Apuradas e das Contribuições Lançadas
Feitas estas considerações a respeito do conceito de salário de contribuição e de
remuneração para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias e de
Terceiros, passaremos à análise dos argumentos da Impugnante, acerca da
hipótese de incidência destas contribuições.
O Contribuinte sustenta que foram lançadas, indevidamente, contribuições
previdenciárias incidentes sobre verbas indenizatórias, de natureza não salarial,
fora da hipótese de incidência do inciso I, do artigo 22, da Lei no 8212/91, quais
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
11
sejam, a importância paga nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio –
doença), a título de saláriomaternidade; férias gozadas, terço constitucional de
férias; aviso prévio indenizado, e auxílio creche.

Enfatiza que o judiciário já decidiu, reiteradas vezes, pela não incidência sobre
estas verbas.
De acordo com o Relatório Fiscal:
Para apuração dos fatos geradores e contribuições não declaradas, efetuamos
comparativo entre o total de base de cálculo constante dos resumos das folhas de
pagamento apresentadas em meio papel e digital e os totais declarados em GFIP –
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social;
A contabilidade digital apresentada por meio do SPED também foi utilizada;
A classificação de algumas rubricas nas informações de folha de pagamento
prestadas em meio digital divergiu da classificação adotada por este auditor fiscal
seguindo os critérios da legislação previdenciária. Diante disto, houve a
reclassificação destas rubricas, conforme Relatório Fiscal e o Anexo I - “Relatório
de Enquadramento de Rubricas”.
E da análise da tabela do item 5.3 e do Anexo I (fls. 312 a 360), que explicitam a
composição das bases de cálculo apuradas pela Fiscalização, verifica-se que:
Rubrica 0015 – FÉRIAS
O Auditor Fiscal e o Contribuinte enquadraram-na como “Salário”, não havendo
divergência.
Rubrica 0017 - ADIC 1/3 DE FÉRIAS
O Auditor Fiscal enquadrou-a como “Adicional Férias”, e o Contribuinte como
“Salário”, e a rubrica foi considerada como base de cálculo pela empresa.
Rubrica 0046 – SALÁRIO MATERNIDADE
O Auditor Fiscal e o Contribuinte enquadraram-na como “Salário Maternidade”,
não havendo divergência.
Rubrica 0069 – AVISO PRÉVIO INDEN.
O Auditor Fiscal e o Contribuinte enquadraram-na como “Salário”, não havendo
divergência.
Quanto às rubricas auxílio doença e auxílio creche, cabe salientar que não há nos
autos nada que indique que tais verbas tenham sido incluídas na base de cálculo
utilizada pela autoridade fiscal.
Deste modo, não se justifica o inconformismo da Impugnante. O que está
devidamente demonstrado nos autos é que, conforme já foi acima enfatizado, a
base de cálculo do crédito apurado corresponde às remunerações informadas
pela própria empresas nos Resumos de Folha de Pagamento.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
12
Por sua vez, a Impugnante não trouxe aos autos, qualquer documento que
pudesse comprovar as suas alegações, de modo que não há qualquer reparo a ser
feito na base de cálculo do lançamento.
Quanto aos entendimentos jurisprudenciais citados pela Defendente, tem-se
que...........
Em relação às verbas apontadas pela Impugnante, cabe ainda mencionar o
Recurso Especial no 1.230.957/RS, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, a
respeito do qual a PGFN expediu nota explicativa para a delimitação da matéria
decidida e esclarecimentos acerca da aplicação do julgado, conforme excertos da
Nota PGFN/CRJ/no 640/2014...........
Por tudo quanto exposto, não assiste razão à Impugnante.
GILRAT - Da Legitimidade da Cobrança de Contribuições Destinadas ao
Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho
De início, novamente reiteramos que as alegações de inconstitucionalidade e
ilegalidade, apresentadas pela empresa em sua defesa, não podem ser objeto de
discussão na esfera administrativa. O agente público, no exercício de suas
funções, fica inteiramente vinculado ao enunciado de lei, em todas as suas
especificações.
Ao contrário do que afirma a Impugnante, a Lei no 8212/91, em seu artigo 22,
inciso II e alíneas, que instituiu a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), definiu seu fato gerador
(remunerações a segurados empregados e trabalhadores avulsos) e o sujeito
passivo (empresa), bem como fixou a alíquota (1%, 2% ou 3%, dependendo do
grau de risco de acidente do trabalho, tendo-se em conta a atividade
preponderante da empresa), e a base de cálculo (total das remunerações pagas
ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos), limitandose os regulamentos, no caso o Regulamento da Previdência
Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.o 3.048/99, a regulamentar a previsão legal, tornando-a mais clara e
orientando a sua aplicação, não ultrapassando, todavia, os limites definidos pela
lei.
O RPS aprovado pelo Decreto no 3048/99, em seu artigo 202, parágrafo 3o,
explicitou que se considera preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, de modo que
em nada inovou, uma vez que os pressupostos legais para a exigência do RAT já se
encontravam na Lei n.o 8.212/91. Somente foi adicionado o elemento "Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco", anexa aos citado
regulamento.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
13
Assim, não se tratou de fixar as alíquotas do RAT por meio de Decreto, que
efetivamente foram fixadas pela própria Lei, cumprindo o princípio constitucional
da reserva legal para criação ou majoração de tributos, sendo o Regulamento
disposições oficiais que elucidam a execução da Lei.
Quanto à atividade preponderante da empresa, o FAP e o cálculo do RAT
ajustado, estes temas já foram abordados nos itens 6.6. a 6.15. deste voto.
Dos Pedidos
Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação apresentada
deve ser recebida.
Contudo, não devem ser atendidos os pedidos de nulidade, ou improcedência.
Como demonstrado, os Autos de Infração DEBCAD ́s 51.064.688-3 e 51.064.689-1
encontram-se revestidos das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e
estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, consoante o disposto no artigo 37 da Lei no 8212/91 e artigo 142 do
Código Tributário Nacional - CTN, tendo sido formulados de modo que a Autuada
tivesse pleno conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu
direito ao contraditório e à ampla defesa, observados os princípios da motivação
e da legalidade dos atos administrativos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente segue sustentando nulidade do auto
de infração por supostamente não estar devidamente motivado e fundamentado, pede o
afastamento de verbas que aduz ter natureza indenizatória, roga afastamento da cobrança do
RAT, e cancelamento do auto na sua integralidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento,
aduzindo que não houve preocupação do fiscal em capitular e rotular a infração cometida, bem
como foram feridos princípios de contraditório e ampla defesa (devido processo legal).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2003-000.150 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721589/2014-58
14
Posteriormente, quando da discussão sobre o mérito, o colegiado verificou que
neste processo, dentre os vários do contribuinte, houve lançamento do terço constitucional,
dentre outros.
Ocorre que, em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão
monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -,
determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria
(natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no DJe,
em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, proponho o
sobrestamento do presente processo, até nova manifestação do Excelso Tribunal acerca do terço
constitucional de férias
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em resolução para que o
presente processo seja sobrestado até nova manifestação do STF.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 471
DF CARF MF
Original